Tribunal: TJSP
Processo: 2146051-72.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame. 1. Agravante opõe embargos de declaração contra v.acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Alega haver vício de omissão.
II. Questão em Discussão. 2. Verificar a existência do vício indicado.
III. Razões de Decidir. 3. Os aspectos invocados pela parte embargante já foram ponderados,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame. 1. Agravante opõe embargos de declaração contra v.acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Alega haver vício de omissão.
II. Questão em Discussão. 2. Verificar a existência do vício indicado.
III. Razões de Decidir. 3. Os aspectos invocados pela parte embargante já foram ponderados, de forma clara e expressa, na fundamentação do aresto combatido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradições, suprir omissão ou corrigir erro material. Ausentes esses vícios, os embargos devem ser rejeitados.
IV. Dispositivo e Tese. 4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são o meio adequado para se discutir o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1426981/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.05.2016.